Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYFRAN DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal na lide. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora